Tribunal: TJMT
Processo: 1008062-33.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008062-33.2017.811.0002
Recorrente: ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY
Recorrido: REDE DE POSTOS DA HORA LTDA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008062-33.2017.811.0002
Recorrente: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Recorrido: REDE DE POSTOS DA HORA LTDA
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008062-33.2017.811.0002
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 62845134) interposto por ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento a recurso de apelação da recorrida, com a seguinte ementa (id. 52525974):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO E OPOSIÇÃO – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – IMÓVEL COMERCIAL – PRAZO DETERMINADO – ACORDO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO – RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL – EFEITOS NA SUBLOCAÇÃO – CONTRATOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – INDENIZAÇÃO DEVIDA AO SUBLOCATÁRIO – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA (ART. 86 DO CPC) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.
A realização de acordo em ação de despejo torna irrelevante a cientificação do sublocatário, porque a ele não é permitido divergir da vontade dos litigantes em pôr fim ao contrato de locação, já que a sua admissão no feito dá-se apenas na qualidade de assistente.
É firme o entendimento do STJ de que não ocorre julgamento extra petita quando o Juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos daqueles apresentados pela parte. (Precedentes: AgInt no AREsp. 1.188.873/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.8.2018; AgRg no AREsp. 304.889/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.5.2014)
É possível, por via de mútuo acordo de vontade, a rescisão do contrato de locação de bem imóvel não residencial, firmado por prazo determinado superior a 30 (trinta) meses (art. 9o da lei 8245/91). Contudo, o locatário não se exime de indenizar o sublocatário quanto à eventuais prejuízos sofridos, decorrentes do contrato acessório.
À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte (RAC n° 1008062-33.2017.811.0002, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 22/07/2020)”.
Embargos de declaração da recorrida parcialmente acolhidos para sanar contradição e erro material; quanto aos aclaratórios interpostos pelos recorrentes, foram eles rejeitados, com a seguinte ementa (id. 57741987):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS SANADOS (CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL) - EMBARGOS DA REDE DE POSTOS DA HORA LTDA. PARCIALMENTE ACOLHIDOS – EMBARGOS DE IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. E ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Em havendo contradição entre o excerto contratual mencionado no voto, e a aplicação da cláusula relativa à multa aplicável ao caso em análise, deve ser acolhido os embargos para sanar o vício apontado, com a consequente retificação do que restou decidido”.
O recorrente alega violação ao arts. 85 e 86 do CPC, ao argumento de que a reforma da sentença pelo Tribunal não alterou o resultado da decisão singular em relação ao recorrente, já que houve homologação de acordo entre ele (locador) enquanto autor da ação de despejo e a locatária Idasa Distribuidora de Petróleo Ltda. Menciona que simultaneamente fora julgada improcedente a oposição manejada pela recorrida na qualidade de sublocatária da Idasa.
Justifica que o recurso da sublocatária (ora recorrida) foi parcialmente provido, mas não alterou o resultado com relação ao recorrente na condição de locador/oposto nos autos, já que a condenação ao pagamento de multa contratual e valores antecipados a título de aluguel se referem a relação de sublocação havida entre a Idasa e a recorrida, pelo que sustenta a equivocada distribui;ao do ônus da sucumbência tal como restou fixado pelo acórdão.
Recurso tempestivo (id. 64404468). Preparo recolhido, conforme Certidões de id. 67249467 e 74016966. Contrarrazões (id. 70667981) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 85 e 86 do CDC demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido se no caso dos autos houve (ou não) a correta distribuição do ônus sucumbencial.
Afere-se que quando do julgamento dos aclaratórios, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou a respeito:
“[...] O embargante Antônio Marcos Rachid Jaudy aponta contradição no acórdão, alegando que, por ter sagrado vencedor na demanda, a ele não deve ser aplicado o disposto no art. 86, caput, do CP, que se refere à distribuição do ônus da sucumbência proporcionalmente ao decaimento de cada parte.
(...)
No tocante à irresignação do embargante Antônio Marcos Rachid Jaudy, acerca da sua condenação nas despesas sucumbenciais, tem-se que o recurso não merece prosperar.
Isso porque, da leitura integral do acórdão, denota-se que, nos moldes do previsto no art. 685 do CPC, a sentença sob análise julgou em concomitância a ação de despejo originária e a ação de oposição.
Outrossim, em que pese o entendimento externado no voto, de que a cientificação do sublocatário na Lei do Inquilinato - que deveria ter sido realizada pelo embargante - não seja causa irremediável a implicar na nulidade da sentença vergastada, é certo que não se pode desconsiderar as consequências jurídicas advindas da sua inobservância.
Nestes termos, a condenação do embargante Antônio Marcos Rachid Jaudy, em suportar, em solidariedade com a Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda., parte da condenação em custas e honorários, decorre do princípio da causalidade, por não terem observado as disposições constantes da legislação de regência sobre indispensabilidade de cientificação do sublocatário em ação de despejo. [...]”.
Alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 866.420/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/3/2020). 7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1700955/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. 1. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA DE REGRESSO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 3. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida. Precedentes. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional. 3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da distribuição dos ônus de sucumbência) exige, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008062-33.2017.811.0002
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 63024545) interposto por IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento a recurso de apelação da recorrida, com a seguinte ementa (id. 52525974):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO E OPOSIÇÃO – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – IMÓVEL COMERCIAL – PRAZO DETERMINADO – ACORDO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO – RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL – EFEITOS NA SUBLOCAÇÃO – CONTRATOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – INDENIZAÇÃO DEVIDA AO SUBLOCATÁRIO – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA (ART. 86 DO CPC) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.
A realização de acordo em ação de despejo torna irrelevante a cientificação do sublocatário, porque a ele não é permitido divergir da vontade dos litigantes em pôr fim ao contrato de locação, já que a sua admissão no feito dá-se apenas na qualidade de assistente.
É firme o entendimento do STJ de que não ocorre julgamento extra petita quando o Juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos daqueles apresentados pela parte. (Precedentes: AgInt no AREsp. 1.188.873/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.8.2018; AgRg no AREsp. 304.889/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.5.2014)
É possível, por via de mútuo acordo de vontade, a rescisão do contrato de locação de bem imóvel não residencial, firmado por prazo determinado superior a 30 (trinta) meses (art. 9o da lei 8245/91). Contudo, o locatário não se exime de indenizar o sublocatário quanto à eventuais prejuízos sofridos, decorrentes do contrato acessório.
À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte (RAC n° 1008062-33.2017.811.0002, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 22/07/2020)”.
Embargos de declaração da recorrida parcialmente acolhidos para sanar contradição e erro material; quanto aos aclaratórios interpostos pelos recorrentes, foram eles rejeitados, com a seguinte ementa (id. 57741987):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS SANADOS (CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL) - EMBARGOS DA REDE DE POSTOS DA HORA LTDA. PARCIALMENTE ACOLHIDOS – EMBARGOS DE IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. E ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Em havendo contradição entre o excerto contratual mencionado no voto, e a aplicação da cláusula relativa à multa aplicável ao caso em análise, deve ser acolhido os embargos para sanar o vício apontado, com a consequente retificação do que restou decidido”.
A recorrente alega violação: (i) ao art. 1.022, II do CPC, (ii) ao art. 186 do CC, em razão da ausência de nexo entre a ação ou omissão da recorrente no despejo da recorrida; (iii) ao art. 927 do CC, ante o fato da recorrente não ter praticado qualquer ato ilícito que justificasse sua condenação ao pagamento de indenização e/ou multa contratual; (iv) ao art. 422 do CC, ao argumento de que sempre agiu com probidade e boa-fé na execução e conclusão do contrato, não tendo contribuído para a rescisão do mesmo e despejo da recorrida e (v) ao art. 122 da Lei 9.279/96, em razão do acórdão ter entendido a desobrigação da recorrida para manter no local a bandeira IDAZA, pelo que ao estar com bandeira branca (sem marca) infringiu o contrato e violou o aludido artigo já que o nome comercial da recorrida (Posto da Hora) não se trata de marca.
Recurso tempestivo (id. 64404468). Preparo recolhido, conforme Certidões de id. 66293960. Contrarrazões (id. 70667986) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos art. 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado alguns pontos suscitados na apelação e embargos de declaração manejados.
Entretanto, a recorrente não indica expressamente quais seriam esses ponto ou onde residiria a omissão; o que fica muito evidente no seguinte trecho de suas razões recursais:
“(...) Saliente-se que toda a matéria arguida no presente recurso especial se encontra devida e incontroversamente prequestionada, ainda que implicitamente, na medida em que os artigos de lei tidos como contrariados foram enfrentados diretamente pelo v. acórdão recorrido. Além do mais, pelo v. acórdão que julgou os embargos de declaração opostos, tanto pela expressa referência à norma jurídica federal, quanto pelo enfrentamento da tese jurídica levantada.
Assim, não há como refutar que houve o adequado prequestionamento da matéria invocada no presente Recurso Especial, sendo de rigor o seu recebimento e conhecimento.
No entanto, ad cautela, é de se invocar a infringência ao art. 1.022, II, do NCPC, correspondente ao art. 535, II, do revogado CPC/73, na medida em que esta fica caracterizada, caso este c. STJ entenda não ter havido prequestionamento dos referidos artigos de lei federal, restando desta sorte, omissão não sanada acerca de relevantíssimas arguições para fins de prequestionamento”.
Ora, se a própria recorrente admite que não há nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão objurgado, a negativa de vigência ao referido dispositivo perde a sua razão de ser.
Ainda que alegada contrariedade ao art. 1.022 do CPC seja arguida por cautela, isso não retira o ônus da parte recorrente de indicar o ponto omisso ou contraditório da decisão que a descontenta.
Por essa razão, quanto a esse ponto, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Reexame de prova e interpretação de cláusula contratual (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Evidencia-se das razões recursais que a recorrente pretende alterar a conclusão do julgado no que atine ao nexo de causalidade que ensejou sua condenação no caso dos autos, bem como ao entendimento de não ter praticado ela qualquer ato ilícito, tendo agido com probidade e boa-fé na vigência do contrato entabulado entre as partes e ainda infirmar que houve a infração contratual cometida pela recorrida.
Afere-se que seu arrazoado menciona documentos e colaciona reprodução de cláusulas contratuais, os quais, como sabido, são inviáveis de apreciação em sede de recurso especial, ante o óbice dos dispostos sumulares retromencionados.
Outrossim, a questão analisada se resume em interpretação do contrato entabulado entre as partes, tanto que para as razões de convencimento ao colegiado, assim constou do acórdão:
“[...] A controvérsia instalada no caderno repousa na apuração quanto à possibilidade de o Apelante ser indenizado pela rescisão contratual antecipada.
Consoante se infere da sentença, o juízo a quo julgou improcedente a ação de oposição fundamentado, em síntese, na existência de descumprimento, pelo sublocatário, de cláusula contratual prevista tanto na locação como na sublocação, estabelecendo vedação do posto em trabalhar com a chamada “bandeira branca”.
(...)
A Apelante argumenta que inexiste violação contratual, uma vez que haveria autorização expressa para substituição da marca Idaza, razão pela qual o juízo a quo lançou interpretação equivocada da cláusula 7.2 do contrato de sublocação, e que a majoração unilateral dos preços dos combustíveis é justa causa para a retirada da marca Idaza do posto revendedor, hábil, portanto, para afastar qualquer descumprimento contratual.
(...)
A parte recorrente sustenta que o término da sublocação partiu de imposição unilateral do sublocador, conduta que, em sua ótica, teria violado o disposto no artigo acima transcrito, e que, agora, demanda a consequente reparação pelas perdas e danos decorrentes.
Nesse viés, pela distribuição convencional do ônus da prova, prevista no artigo 373, inciso I, do CPC, cabia à apelante comprovar o fato constitutivo do seu direito, consistente na comprovação de que o contrato de sublocação teria se findado por decisão exclusiva do apelado.
E, do cotejo da vasta documentação carreada aos autos, tem-se que a apelante assim o fez. Explico.
No caso dos autos, resta incontroverso que a rescisão do contrato de locação se deu de forma amigável, mediante pagamento de multa pelo locador, Antônio Marcos Rachid Jaudy, a locatária, Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.
Noutro giro, não houve notificação por parte das opostas no tocante à cientificação da sublocatária, Rede De Posto Da Hora, quanto à existência de ação de despejo, tendo ocorrido a expropriação para Apelante de forma repentina.
Neste ponto, necessário repisar que, num primeiro momento, o juízo singular não detinha qualquer informação quanto à existência do contrato de sublocação, cabendo, portanto, aos opostos, o dever de comunicação ao magistrado singular.
Ademais, tendo grande parte do processo de piso se destinado à discussão da cláusula 7.2 do contrato de sublocação, reputa-se necessária a sua análise, a fim de explicitar o entendimento deste Sodalício quanto à sua interpretação.
Dispõe referida cláusula:
“7.2. Durante o prazo de vigência do presente contrato fica assegurado o direito da IDAZA, ou quem vier a suceder de efetuar a alteração, substituição ou simplesmente a troca de marca e ou quaisquer outros sinais distintivos de comercialização dos produtos e serviços objeto do presente instrumento, comprometendo-se a LOCADORA em acatá-las, desde já autorizando sejam procedidas as necessárias adaptações visuais no Posto de Serviços.”
Cediço que contrato é fruto da vontade humana que objetiva estabelecer uma nova situação jurídica entre os particulares envolvidos. Uma vez celebrado, adquire caráter de verdadeira norma de direito privado e, tal como ocorre com as leis, sujeitam-se à interpretações para que se possa conhecer o seu conteúdo e alcance.
Assim, interpretar o contrato é, portanto, buscar o verdadeiro sentido das declarações de vontade, de maneira a precisar o seu teor e a sua extensão. É tarefa que interessa primordialmente às partes e, em um segundo momento, ao Magistrado, na hipótese de conflito de interesses.
No caso, a análise quanto ao item negocial pode ser feita de dupla maneira: a primeira, pelo critério de interpretação objetiva do contrato, e a segunda, pela interpretação subjetiva.
Na primeira, atentando-se ao sentido literal da linguagem, visa esclarecer o sentido das declarações dúbias ou ambíguas, por não ter sido possível a efetiva intenção das partes. Nesta, é necessário aplicar estritamente os termos convencionais.
De acordo com esta interpretação, afigura-se descabido o entendimento quanto à vedação da atuação do posto como bandeira branca, justamente porque referido dispositivo não faz menção à sua vedação.
Em verdade, o que se infere da cláusula contratual é a possibilidade de alteração da marca presente no posto pela locatária, Rede de Postos da Hora Ltda, sem que haja possibilidade de oponibilidade pela locadora, Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda., desde que “sejam procedidas as necessárias adaptações visuais no Posto de Serviços”.
Quanto ao tema, inclusive, há anotar que o art. 122 da lei 9.279/1996 (que dispõe sobre a propriedade industrial) estabelece que a marca é um sinal distintivo visualmente perceptível que tem o condão de identificar produtos ou serviços de um determinado empresário.
Neste sentido, as fotos apresentadas pela Apelante denotam verdadeiramente a existência da mudança de marca, porém, também demonstram que esta expunha identificador “Postos da Hora” (ID. 5599190), situação suficiente ao preenchimento do estabelecido na cláusula sob análise.
Por conseguinte, há concluir também que, pela interpretação objetiva restritiva, inexiste falar em vedação à utilização de bandeira branca pelo sublocatário, visto que sobre o referido o dispositivo nada dispõe, exigindo apenas, como dito, “as necessárias adaptações visuais”.
De igual modo, na segunda forma de interpretação das cláusulas contratuais, impõe-se que os contratos sejam interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração (art. 113, CC).
(...)
A interpretação de cada cláusula do contrato deve ser feita em harmonia com os demais ajustes veiculados no negócio jurídico, presumindo-se que o instrumento contratual é revestido de estrutura lógica, encadeando-se harmoniosamente as diversas estipulações nele contidas.
A interpretação resultante do instrumento como um todo, dá sentido à eventuais lacunas, omissões ou dubiedade da cláusula. Como normalmente a conduta dos contratantes confere sentido racional às decisões tomadas nas mesas de negociações, todas as cláusulas do contrato devem ser consideradas como tratando cada uma de aspectos particulares de um único negócio. Por isso, a interpretação de uma delas isolada do contexto em que se insere é condenada se não for congruente com o restante do contrato.
(...)
No caso do contrato de sublocação, eis o teor da cláusula 7.1, in verbis:
“7.1 A locatária está autorizada a sublocar total ou parcial do imóvel do presente contrato, ou de qualquer de suas dependências ou equipamentos, bem como a cessão, transferência, oneração, ou alienação, por qualquer forma, dos direitos e/ou obrigações contidos nos presente contrato, ficando o locatário responsabiliza pelo pagamento dos alugueis e a devolver o imóvel a locadora no fim do contrato integralmente desocupado, mesmo havendo procedida a sublocação.”
O item 6.1 dispõe ainda que:
“6.1 As partes reconhecem que não existe qualquer vínculo societário entre a LOCATÁRIA e a LOCADORA, que mantém entre si a presente relação estritamente comercial, assim como inexiste qualquer vínculo empregatício entre a LOCADORA e a LOCATÁRIA, cabendo a este arcar com todos os ônus e responsabilidades inerentes a seus empregados, contratados e subcontratados.”
Das cláusulas acima, mais uma vez ressalta-se que inexiste previsão contratual expressa em relação a obrigação de utilização de bandeira branca. Em verdade mostra-se uma tentativa reiterada de desconstituir qualquer vínculo, que não fosse o do contrato de locação, entre as mesmas.
Assim, resta evidente, também pela modalidade de interpretação subjetiva, que não há falar em assunção de obrigação no que atine à impossibilidade de utilização de bandeira branca pela sublocatária no contrato em deslinde, merecendo reforma, nesta parte, a sentença. [...]”. (grifei)
Afere-se que para rediscutir o entendimento firmado neste Sodalício, seria necessário o ingresso em seara fático-probatória e interpretação de clausula contratual incutida na relação negocial entabulada entre as partes, o que encontra óbice nos dispostos sumulares acima mencionados, razão pela qual o recuso não deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto as alegadas negativas de vigência aos arts. 186, 422 e 927, do CC, e art. 122 da Lei n. 9.279/96.
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de clausula contratual, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça